Tribunal: STF
Processo: ARE 1576350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 20):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INSERÇÃO NOS APONTAMENTOS FUNCIONAIS DA AUTORA DE TODOS OS DIREITOS ADVINDOS DE SUA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO A PARTIR DE 30/03/2010, ASSIM COMO A CONTAGEM DE TRIÊNIOS E TEMPO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PROFERIDAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR DIREITOS DA RECORRIDA POR ERRO PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A decisão recorrida determinou que fosse comprovada a inserção nos apontamentos funcionais da autora de todos os direitos advindos de sua investidura no cargo público a partir de 30/03/2010, data da nomeação da 5ª colocada no certame que ocupou o seu lugar de origem, assim como a contagem de triênios e tempo de aposentadoria. Determinação judicial objeto deste recurso que está em consonância com o que foi anteriormente julgado, garantindo à agravada todos os efeitos jurídicos daí decorrentes, a saber, nomeação, posse, exercício e demais atos da vida funcional. Conhecimento e desprovimento do recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CECIERJ E OUTRO(A/S) apontam violação aos arts. 37, caput; e 40, §10, da CF/1988; bem como aos Temas 454 e 671 do STF, defendendo a impossibilidade de se garantir à recorrida o recebimento de direitos e vantagens funcionais, retroativamente a data anterior à sua efetiva nomeação e a contagem de tempo de serviço fictícia. 



    Nessa linha, aduzem que, “ao determinar a contagem de tempo para fins de triênios e aposentadoria – cinco anos antes da efetiva nomeação para o cargo -, o v. acórdão assegura à autora a contagem de tempo de serviço fictício, porque não prestado, sem que, por consequência, tenha havido o devido recolhimento da contribuição previdenciária” (Doc. 38, fl. 12).



    Afirmam que “a decisão questionada malfere todo o sistema previdenciário previsto no artigo 40 da Constituição de República, que assegura o regime previdenciário de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial” (Doc. 38, fl. 12).



    Sustentam que “o recebimento de vencimentos e eventuais vantagens pecuniárias, bem como o reconhecimento de tempo de serviço, têm como pressuposto lógico o exercício da função, de tal modo que não se pode reconhecer o direito ao recebimento de vantagens ou prerrogativas inerentes ao cargo, sem que tenha havido o efetivo exercício” (Doc. 38, fl. 13).



     Em juízo de admissibilidade (Doc. 49), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 58), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo local negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 7):



    “A decisão recorrida determinou que fosse comprovada a inserção nos apontamentos funcionais da autora de todos os direitos advindos de sua investidura no cargo público a partir de 30/03/2010, data da nomeação da 5ª colocada no certame que ocupou o seu lugar de origem, assim como a contagem de triênios e tempo de aposentadoria. 



    Ora, pela análise da sentença, da decisão monocrática e dos acórdãos acima transcritos, verifica-se que a determinação judicial objeto deste recurso está em consonância com o que foi anteriormente julgado, garantindo à agravada todos os efeitos jurídicos daí decorrentes, a saber, nomeação, posse, exercício e demais atos da vida funcional.



    Nesse sentido, impõe-se reconhecer que a recorrida faz jus ao reconhecimento da contagem de triênios e do tempo de aposentadoria desde o dia 30/03/2010, data em que uma outra candidata havia sido nomeada indevidamente em seu lugar, salvo a percepção da remuneração. 



    Por certo, não podem as agravantes pretender que a agravada seja prejudicada por erro perpetrado pela Administração Pública, ao não observar o limite auto estabelecido para o segundo edital, prejudicando a autora, ao retirar desta a 5ª colocação na classificação final e levando-a, em consequência, à 14ª colocação. 



    Ao contrário do que alegam as recorrentes, não se vislumbra a alegada violação ao princípio da legalidade, bem como à vedação de contagem de tempo de contribuição fictício. 



    Do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso e negar-lhe provimento.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 454 (RE 629392-RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2018), fixou a seguinte tese:



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    Eis a ementa do julgado:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOMEAÇÃO TARDIA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 629.392-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 454, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2018), fixou tese no sentido de que: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 



    2. Ao assegurar à parte autora a reclassificação na carreira, a despeito de sua nomeação tardia, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1568186 AgR / SC, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/11/2025)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de indeferir a contagem de tempo de serviço para fins de triênios e de aposentadoria, bem como o pagamento de diferenças de vencimentos a contar da nomeação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente